Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM ALIMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E COTAÇÃO DO VALOR DE ALUGUEL DE IMÓVEL SEMELHANTE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por parte de um ex-companheiro, embora somente seja possível após decretada a separação ou divórcio e efetuada a partilha, esta pode ocorrer, excepcionalmente, desde que seja possível identificar, inequivocamente, os bens e o quinhão de cada ex-casal.
2. Verifica-se que muito embora tenha sido comprovada nos autos a aquisição do bem, não se pode identificar, inequivocamente, o valor do bem e a estimativa de aluguel, visto que não consta nos autos avaliação atualizada ou sequer cotação do valor de aluguel de imóvel semelhante, além de não se poder determinar, com a certeza necessária, o quinhão de cada ex-casal. Desse modo, não se aplica ao caso a exceção alegada, mostrando-se prudente aguardar o regular trâmite processual para melhor aferição da questão.
3. A cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível aferir em que proporção os bens do ex-casal deverão ser partilhados e os parâmetros de arbitramento do aluguel, assim como, a fixação de indenização daquele que exerceu, com exclusividade a posse do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.